Tribunal: TJDFT
Processo: 0727440-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727440-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA ARAUJO FELISBERTO AGRAVADO: BANCO INTER SA DECISÃO Consta do ID 105580014, do processo originário, que foi prolatada sentença de extinção do processo, ante o pedido de desistência da parte autora. Desnecessária a concordância da parte agravada, porquanto não citada. Desse modo, em face da perda superveniente do interesse recursal, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO O RECURSO. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 21 de outubro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora